Tribunal: TJPA
Processo: 0026155-63.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026155-63.2011.8.14.0301

APELANTE: UBIRACI DA ROCHA SIDRIM, JOAO CARLOS SARMANHO, CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA, CRISTOVAO JAQUES BARATA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA, CRISTOVAO JAQUES BARATA, JOAO CARLOS SARMANHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, UBIRACI DA ROCHA SIDRIM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0026155-63.2011.8.14.0301.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGANTE: CRISTÓVÃO JAQUES BARATA.
EMBARGANTE: UBIRACI DA ROCHA SIDRIM, JOÃO CARLOS SARMANHO e CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA.
EMBARGADO: DECISÃO ID. 23332826.
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA EFETIVAÇÃO EM SERVENTIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos, separadamente, por (i) Ubiraci da Rocha Sidrim, João Carlos Sarmanho e Carlos Alberto da Trindade e Souza, e por (ii) Cristóvão Jaques Barata, contra o acórdão que negou provimento às apelações interpostas em Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração e Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta contra o Estado do Pará. Os embargantes alegam omissões, obscuridades e contradições no acórdão, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise das provas relativas à legalidade das nomeações e ao preenchimento dos requisitos do art. 208 da CF/1967; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; e (iii) verificar se a decisão deixou de enfrentar fundamentos constitucionais e jurisprudenciais relevantes, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo admissíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de ambos os grupos de embargantes, analisando detalhadamente os documentos relativos ao tempo de exercício nas serventias, concluindo que não restou comprovado o cumprimento do requisito de cinco anos como substituto na mesma serventia até 31.12.1983, conforme exige o art. 208 da CF/1967.
5. Em relação ao grupo de Ubiraci da Rocha Sidrim, João Carlos Sarmanho e Carlos Alberto da Trindade e Souza, o acórdão explicitou, de forma individualizada, que as nomeações ocorreram em desconformidade com a Constituição de 1967 e com a Constituição do Estado do Pará, art. 308, destacando a ausência de direito adquirido à efetivação.
6. Quanto ao embargante Cristóvão Jaques Barata, o voto esclareceu que não houve omissão na análise do cerceamento de defesa, da identidade entre as serventias (4º e 6º Ofício) nem quanto à validade de precedentes do TJPA, tendo sido todas as teses devidamente rebatidas com base nos fatos e nas normas constitucionais aplicáveis.
7. A alegação de violação à separação dos poderes foi afastada, pois a decisão judicial apenas exerceu controle de legalidade sobre atos administrativos, conforme art. 5º, XXXV, da CF/1988.
8. O uso reiterado dos embargos para reanálise da matéria decidida pode configurar hipótese de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que analisa de forma fundamentada e clara os fatos e fundamentos jurídicos da causa não padece de omissão, obscuridade ou contradição.
2. É válida a anulação de atos administrativos ilegais pela Administração Pública com base na autotutela, mesmo após longo decurso temporal, conforme a Súmula 473 do STF.
3. O art. 208 da CF/1967, com redação da EC nº 22/1982, exige o exercício de cinco anos como substituto na mesma serventia até 31.12.1983, sendo ilegais as nomeações em desacordo com tal exigência.
4. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia for unicamente de direito e a prova documental for suficiente, nos termos do art. 355 do CPC.
5. A atuação do Judiciário no controle de legalidade de atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1967, art. 208 (EC nº 22/1982); CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; Constituição do Estado do Pará, art. 308; CPC, arts. 355, 357, 370, 1.022 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1721443/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.03.2022; STJ, REsp 1729103/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTO e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por UBIRACI DA ROCHA SIDRIM, JOÃO CARLOS SARMANHO, CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA (ID 23551371) e CRISTÓVÃO JAQUES BARATA (ID 23573466) em face do acordão ID 23332826, que negou provimento aos recursos apelatórios interpostos pelos embargantes.
O acordão embargado negou provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDORES. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SÚMULA 473/STF. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO ANULAR OU REVOGAR SEUS ATOS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APELOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por Cristovão Jaques Barata, Ubiraci da Rocha Sidrim, João Carlos Sarmanho, Carlos Alberto da Trindade e Souza, e pelo Ministério Público Estadual contra a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração, Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta contra o Estado do Pará. Os apelantes, servidores públicos, pleiteavam a anulação de atos administrativos que resultaram em suas demissões, com reintegração aos cargos e pagamento de verbas não recebidas, além de indenização por danos morais e materiais. A ação questiona a demissão dos servidores com base na violação ao art. 208 da Constituição Federal de 1967 e a alegação de prescrição e decadência do ato administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há quatro questões em discussão: (i) se houve nulidade no julgamento antecipado da lide sem instrução probatória; (ii) saber se houve prescrição ou decadência na anulação do ato administrativo; e (iii) se houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e segurança jurídica; (IV) se os apelantes preenchiam os requisitos do art. 208 da CF/1967 para reintegração aos cargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O julgamento antecipado do mérito é cabível nos termos do art. 355 do CPC quando as provas documentais são suficientes, não sendo necessária instrução probatória adicional.
2. A Administração Pública tem o poder de autotutela para anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme a Súmula 473 do STF, afastando a prescrição ou decadência.
3. Os apelantes não cumpriram os requisitos do art. 208 da Constituição de 1967, com a redação da EC nº 22/82, que exigia cinco anos de exercício como substitutos até 31.12.1983 para a efetivação nos cargos. Portanto, as nomeações são ilegais.
4. O princípio da segurança jurídica não convalida atos administrativos manifestamente ilegais. No caso, os apelantes foram demitidos por ato de autotutela administrativa devidamente fundamentado.
5. Não há evidências de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os apelantes foram devidamente notificados e tiveram oportunidade de apresentar suas defesas nos processos administrativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública pode anular atos administrativos ilegais independentemente de prazo prescricional ou decadencial, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.
2. Nomeações em serventias judiciais, antes da CF/1988, que não cumprem os requisitos do art. 208 da Constituição Federal de 1967 são nulas.
3. O princípio da segurança jurídica não protege atos administrativos manifestamente ilegais.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, LIII, LIV, LV e LVII; CF/1967, art. 208 (com redação da EC nº 22/82); CPC, arts. 355 e 487, I; Constituição do Estado do Pará, art. 308.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STF, RE 701993, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 13.08.2013; STJ, REsp 1.310.857, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 25.11.2014.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Desembargador Relator.”

Os apelantes opuseram embargos de declaração, os quais passo a relatar separadamente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR UBIRACI DA ROCHA SIDRIM, JOÃO CARLOS SARMANHO E CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA.
Os embargantes supramencionados opuseram Embargos Declaratórios em face do acordo de ID 23332826, que julgou improcedente a apelação interposta pelos embargantes, mantendo a sentença que indeferiu os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração e indenização por danos materiais e morais.

Sustentam os embargantes que o v. acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a legalidade das nomeações dos embargantes para os cargos de escreventes juramentados e, posteriormente, como escrivães titulares de serventias judiciais não estatizadas, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 208 da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 22/1982.

Aduzem que tais elementos probatórios, acostados aos autos, foram desconsiderados no julgamento, especialmente quanto à regularidade das nomeações e ao direito adquirido dos titulares à permanência nos cargos, nos termos do art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.

Afirmam, ainda, a existência de obscuridade no acórdão recorrido, notadamente no reconhecimento da validade do processo administrativo disciplinar que culminou nas demissões dos embargantes, sem que fosse oportunizada ampla defesa e contraditório efetivos, bem como na indevida aplicação da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, porquanto, no seu entender, teria havido violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará teria anulado atos administrativos emanados do Poder Executivo Estadual sem a observância do devido processo legal.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e esclarecer as obscuridades apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial e no recurso de apelação, além de requererem a interrupção do prazo para a interposição de eventuais recursos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR CRISTÓVÃO JAQUES BARATA

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada contém omissões e contradições que comprometem sua regularidade, requerendo, além da integração do julgado, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Na primeira linha de argumentação, alega omissão quanto ao cerceamento de defesa, notadamente em relação à negativa de produção probatória. Sustenta que, mesmo tendo requerido expressamente a realização de instrução probatória, a lide foi julgada de forma antecipada, sem decisão saneadora, violando os artigos 355, I, 357 e 370 do CPC. Ressalta que a improcedência do pedido foi fundada na ausência de provas que lhe foi obstado produzir, o que configuraria contradição interna do acórdão e cerceamento de defesa.

Argumenta, ainda, que houve omissão quanto ao exame da tese de preenchimento dos requisitos do art. 208 da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela EC nº 22/1982, bem como quanto à análise dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que confeririam direito à efetivação de substitutos nas serventias não estatizadas. Alega que exerceu a função de substituto na mesma serventia por mais de cinco anos, desde 05/07/1978, sendo posteriormente nomeado como titular em 1988, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Aduz omissão quanto à análise de dois acórdãos do Tribunal Pleno do TJPA (nºs 72.269 e 73.276), que reconheceram a legalidade da nomeação do embargante como titular da serventia, em situação análoga à presente. Segundo alega, tais decisões versaram, inclusive, sobre a mesma resolução (Res. 023/2007-TJPA) questionada na origem.

Aponta, também, omissão e erro material ao considerar que houve mudança de serventia entre o 4º Ofício Cível e o 6º Ofício Cível, quando, segundo defende, tratou-se apenas de alteração de nomenclatura determinada pela Lei Estadual nº 5.008/1981 (Código Judiciário do Estado do Pará), sem alteração da lotação ou atribuições da serventia. Reitera que permaneceu vinculado à mesma serventia desde a nomeação como substituto.

Além disso, sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao tomar como fundamento para a improcedência da demanda a Resolução nº 23/2007-TJPA, a qual, segundo o embargante, foi citada apenas como exemplo da prática de alteração de nomenclatura das serventias, e não como base jurídica da sua pretensão.

Na sequência, o embargante aponta omissão quanto à análise da tese de nulidade do ato administrativo que culminou na sua demissão, por ausência de processo legal válido. Afirma que o processo administrativo que deu origem ao ato demissional não observou os princípios do contraditório, ampla defesa, e inversão indevida do ônus da prova, com ausência de objeto claramente delimitado, violando os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 37 da Constituição Federal.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise da aplicação do art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88, norma autoaplicável que, segundo o embargante, assegura os direitos dos titulares das serventias do foro judicial à época da promulgação da Constituição Federal.

Sustenta, também, ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), ao argumento de que o Poder Judiciário, em sede administrativa, não poderia anular ato administrativo originado do Poder Executivo — no caso, o decreto de nomeação expedido pelo Governador do Estado do Pará. Invoca, para tanto, a Súmula nº 473 do STF e decisões do Conselho Nacional de Justiça (PP 151352-2008.2.00.0000).

Alega omissão quanto à análise da tese de ocorrência de ato ilícito por parte do TJPA, ao proceder à sua demissão de maneira unilateral e sem processo administrativo válido, comprometendo a estabilidade jurídica do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/88).

Ao final, requer o suprimento das omissões e contradições apontadas, com a concessão de efeitos modificativos aos embargos para reforma do acordão, subsidiariamente, requereu o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase de instrução probatória e prequestionamento das matérias suscitadas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, ID 23986742, pugnando pelo desprovimento dos recursos.
É o relatório.

VOTO

Voto.
Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade de ambos.
Começo analisando os Embargos opostos por UBIRACI DA ROCHA SIDRIM, JOÃO CARLOS SARMANHO e CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA.

Sustentam os embargantes, em síntese, a ocorrência de omissões e obscuridades no decisum, porquanto o voto condutor não teria considerado, de forma expressa, provas documentais que comprovariam o atendimento aos requisitos do art. 208 da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela EC n.º 22/1982, aptas a ensejar a legalidade das nomeações dos embargantes às serventias judiciais ocupadas, bem como o direito à estatização nos termos do art. 31 do ADCT.

No entanto, os embargos não merecem acolhida.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos fático-jurídicos que embasaram o acórdão.

O acórdão impugnado examinou exaustivamente os fundamentos invocados pelos apelantes, especialmente no que diz respeito à ausência de comprovação do exercício como substitutos titulares nas mesmas serventias por cinco anos até 31 de dezembro de 1983, requisito constitucional indispensável à efetivação prevista no art. 208 da CF/1967.

A decisão também enfrentou de forma direta a alegação de nulidade por ausência de instrução probatória, rejeitando-a à luz do art. 355 do CPC, dada a suficiência da prova documental constante dos autos. Destacou, ainda, que as nomeações dos embargantes ocorreram após a data-limite constitucional ou em serventias diversas, não preenchendo os requisitos legais exigidos, sendo, portanto, incompatíveis com a ordem constitucional vigente à época, conforme se observa em trecho extraído do voto embargado a seguir:

“No entanto, cabe destacar que a análise das situações funcionais dos apelantes deve observar o conjunto normativo que rege o ingresso nos cargos de serventias públicas, especialmente o art. 208 da Constituição Federal de 1967 e art. 308 da Constituição Estadual do Estado do Pará, as quais preveem as condições necessárias para a concessão de estabilidade sem a exigência de concurso público para a investidura em tais cargos.
Da análise individual de cada apelante, temos:
O apelante Ubiraci da Rocha Sidrim foi nomeado escrevente juramentado em 1961 e efetivado como titular do Cartório Contador, Distribuidor e Partidor do Juízo da Capital por decreto governamental em 17.04.1984, após a vacância do cargo com a aposentadoria do titular.
Contudo, conforme a legislação vigente à época, o art. 208 da CF/1967 exigia que o substituto tivesse exercido o cargo por cinco anos na mesma serventia até 31 de dezembro de 1983. Não há nos autos comprovação de que o apelante tenha exercido as funções de substituto titular por tal período antes dessa data.
Além disso, a efetivação posterior a 31.12.1983, conforme o próprio decreto governamental datado de 1984, revela violação ao dispositivo constitucional mencionado. Ademais, o art. 206, §2º, da CF/1967, introduzido pela EC nº 7/1977, que vigorou até a promulgação da Constituição Federal de 1988, vedava a efetivação de servidores sem concurso público nas serventias não remuneradas pelos cofres públicos, o que afasta qualquer possibilidade de legalidade no ato de sua efetivação.
§ 2º Fica vedada, até a entrada em vigor da lei complementar a que alude o parágrafo anterior, qualquer nomeação em caráter efetivo para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 7, de 1977)
Com relação ao apelante JOÃO CARLOS SARMANHO, temos que o mesmo foi nomeado escrevente juramentado do Cartório de Acidente de Trabalho em 20.08.1964 e efetivado como titular do Cartório do 10º Ofício da Capital em 1988, após a aposentadoria do titular.
No entanto, em 25.02.1987 o apelante foi designado para responder pelo Cartório do 10º Ofício da Capital, em razão da aposentadoria de Titular. Em 03.03.1988 o apelante foi efetivado como Escrivão titular do Cartório do 10º Ofício.
Conforme verificado a vacância do cargo titular somente ocorreu em 1987, ou seja, após o prazo estabelecido pelo art. 208 da CF/1967 (Art. 208 - Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contém ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983. - Redação da pela Emenda Constitucional nº 22, de 1982). Portanto, o apelante não preencheu o requisito de cinco anos de exercício como substituto titular na mesma serventia até 31 de dezembro de 1983, o que torna a sua nomeação em desconformidade com a norma constitucional vigente à época.
Além disso, a nomeação ocorreu em 03.03.1988, portanto durante o período da Assembleia Constituinte o que era vedado pelo art. 308 da Constituição Estadual do Pará.
Art. 308. Ficam extintos os efeitos jurídicos de qualquer ato legislativo ou administrativo, lavrado a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que tenha por objeto a concessão de estabilidade a servidor, admitido sem concurso público, da administração direta e indireta, inclusive das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual.
Com relação ao apelante CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA, verifico que o mesmo foi nomeado escrevente juramentado do Cartório do 5º Ofício em 28.09.1979, tendo sido designado para responder pelo cartório do 7º Ofício, em 06.07.1983, considerando que a Titular havia se aposentado e o substituto faleceu em 03.07.1983.
Assim, o ora apelante foi nomeado como Titular do Cartório do 7º Ofício em 03.04.1985, o que torna a nomeação ilegal, posto que a vacância do cargo ocorreu em 1983.
Desta forma, ainda que o apelante tenha sido designado para responder pelo expediente da serventia a partir da vacância em 1983, não restou comprovado que ele tenha exercido o cargo de substituto por cinco anos até 31.12.1983, conforme exigido pelo art. 208 da CF/1967. Também neste caso, a ausência de concurso público fere o disposto no art. 206 da CF/1967, introduzido pela EC nº 7/1977.
Art. 206 da CF/67, após Emenda Constitucional nº. 07/1977:
Art. 206. Ficam oficializadas as serventias do foro judicial e extrajudicial, mediante remuneração de seus servidores exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais titulares, vitalícios ou nomeados em caráter efetivo.
§ 1º Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, disporá sobre normas gerais a serem observadas pelos Estados e pelo Distrito Federal na oficialização dessas serventias.
§ 2º Fica vedada, até a entrada em vigor da lei complementar a que alude o parágrafo anterior, qualquer nomeação em caráter efetivo para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos.
§ 3º Enquanto não fixados pelos Estados e pelo Distrito Federal os vencimentos dos funcionários das mencionadas serventias, continuarão eles a perceber as custas e emolumentos estabelecidos nos respectivos regimentos.
Diante do exposto, pela análise individualizada de da situação de cada apelante, é possível concluir que as nomeações de fato não atenderam aos requisitos legais e constitucionais estabelecidos à época, especialmente no que tange ao tempo de substituição exigido pelo art. 208 da CF/1967.
Ademais, o princípio da legalidade no provimento de cargos públicos foi consolidado com a exigência de concurso público, nos termos da Constituição de 1988, afastando a possibilidade de efetivação sem prévia aprovação em certame público.
Desta forma, o apelo dos apelantes UBIRACI DA ROCHA SIDRIM, JOÃO CARLOS SARMANHO E CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA também deve ser improvido.”

Portanto, o acórdão embargado expressamente examinou os documentos relativos às nomeações e à efetivação dos embargantes nas serventias judiciais, tendo concluído, de forma clara, que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos constitucionais exigidos para a efetivação prevista no art. 208 da CF/1967, especialmente o exercício de cinco anos como substitutos titulares na mesma serventia até 31 de dezembro de 1983.

Quanto à alegada obscuridade na apreciação do processo administrativo disciplinar, igualmente não procede a irresignação. O acórdão destacou que foi oportunizado aos recorrentes o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito dos procedimentos administrativos respectivos, inexistindo vício de nulidade, tendo sido observado o devido processo legal.

No tocante à suposta indevida aplicação da Súmula nº 473 do STF, a decisão também foi clara ao afirmar que a Administração Pública detém o poder-dever de autotutela para anular atos ilegais, independentemente de prazo decadencial, desde que garantido o contraditório — o que se observou no caso, vejamos:

“(...)deve ser destacado que o princípio da autotutela confere à Administração Pública a prerrogativa de anular seus próprios atos quando constatada ilegalidade, sem que se submeta a prazos prescricionais ou decadenciais, exceto quando houver direito adquirido ou outra garantia legal expressa. Este entendimento está cristalizado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a qual determina que: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos."
No caso em análise, a sentença de primeiro grau corretamente aplicou a referida súmula ao reconhecer a nulidade dos atos de nomeação, visto que estes foram realizados em desrespeito às exigências constitucionais então vigentes. A argumentação do recorrente no sentido de que o longo período de vigência dos atos administrativos teria superado eventual prazo prescricional ou decadencial não se sustenta, pois a prescrição não é aplicável a atos administrativos que contenham vício de legalidade insanável, como é o caso dos autos.(...)"

Por fim, a alegada violação à separação dos poderes revela-se desprovida de respaldo, uma vez que a decisão judicial não substituiu ato do Executivo, mas apenas exerceu controle de legalidade sobre a matéria posta em juízo, atribuição própria do Poder Judiciário, conforme art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Assim, não se vislumbra, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a modificação do julgado. Os embargos manejados têm nítido interesse de rediscussão de matéria, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, e em consonância com o disposto no art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração opostos por UBIRACI DA ROCHA SIDRIM, JOÃO CARLOS SARMANHO e CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA, mantendo incólume o acórdão embargado.

Passo a análise dos Embargos opostos por
CRISTÓVÃO JACQUES BARATA
.

Sustenta o embargante supramencionado, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto ao alegado cerceamento de defesa pela não realização de instrução probatória, ao preenchimento dos requisitos do art. 208 da Constituição Federal de 1967 (com redação da EC nº 22/1982), à pertinência dos acórdãos do TJPA nºs 72.269 e 73.276, bem como quanto à identidade entre as serventias 4º e 6º Ofícios da Comarca de Belém, defendendo, ainda, a ocorrência de erro de premissa fática e requerendo o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional.

Compulsando os autos, contudo, verifica-se que não assiste razão ao embargante.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, por sua vez, ao mero reexame da matéria já decidida ou à rediscussão do mérito, sob pena de indevida inovação recursal.

No caso concreto, a alegação de cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, tendo sido consignado, de forma clara e fundamentada, que o processo se encontrava suficientemente instruído, sendo a matéria eminentemente de direito, razão pela qual o julgamento antecipado do mérito mostrou-se cabível, à luz do art. 355, inciso I, do CPC, conforme se observa no trecho a seguir:

“(...) O recorrente sustenta que o magistrado a quo teria violado o disposto no art. 357 do CPC ao julgar o mérito da causa sem a devida instrução probatória.
No entanto, essa preliminar não merece acolhida. O processo encontrava-se suficientemente instruído, sendo a matéria eminentemente de direito.
O julgamento antecipado do mérito, conforme previsto no art. 355 do CPC, é plenamente cabível quando a questão de mérito puder ser decidida em face das provas documentais já colacionadas aos autos, como ocorreu no presente caso.
A análise do ato administrativo impugnado envolve questões objetivas relacionadas à legalidade da demissão dos servidores, com base em fatos incontroversos e documentos já anexados aos autos. Não se vislumbra, portanto, a necessidade de dilação probatória, restando afastada a alegada nulidade processual.”

Quanto ao suposto preenchimento dos requisitos do art. 208 da Constituição Federal de 1967, igualmente se observa que o acórdão embargado enfrentou exaustivamente a questão, concluindo que o embargante não comprovou o exercício, por cinco anos, na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983, tampouco a identidade funcional entre os ofícios mencionados. Ressaltou-se, inclusive, que a titularização do embargante somente ocorreu em 1988, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, em descompasso com os requisitos legais.
Segue trecho da decisão embargada quanto ao assunto alegado:

“
No presente caso, a nomeação do apelante violou expressamente o disposto no art. 208 da Constituição Federal de 1967, o qual, após a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 22, de 1982, assegurava a efetivação apenas de substitutos de serventias extrajudiciais e do foro judicial, sob condições específicas, que não se aplicam ao apelante. Dessa forma, a efetivação de servidor em cargo público sem o devido concurso é expressamente vedada.
Adicionalmente, o art. 308 da Constituição Estadual do Estado do Pará reforça a vedação à concessão de estabilidade a servidores admitidos sem concurso público, ao estabelecer que "ficam extintos os efeitos jurídicos de qualquer ato legislativo ou administrativo, lavrado a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que tenha por objeto a concessão de estabilidade a servidor, admitido sem concurso público, da administração direta e indireta, inclusive das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual".
O mencionado dispositivo deixa claro que qualquer ato que visasse garantir a estabilidade ao apelante, sem a prévia aprovação em concurso público, seria nulo de pleno direito.
Portanto, considerando a expressa vedação constitucional tanto na esfera federal quanto estadual, o ato demissional do apelante encontra-se plenamente amparado pela legalidade e pela necessidade de preservação do interesse público, uma vez que a Administração Pública tem o dever de rever e corrigir atos que contrariem os princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade.
Nos termos do artigo 208 da Constituição Federal de 1967, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 22 de 1982, foi assegurada a efetivação dos substitutos de serventias judiciais ou extrajudiciais que contassem com cinco anos de exercício até o dia 31 de dezembro de 1983. Este dispositivo objetivava garantir a estabilidade daqueles que, sem concurso público, ocupavam interinamente cargos de titularidade nas referidas serventias, desde que observados os requisitos legais estabelecidos.
No caso em questão, verifica-se que o apelante foi nomeado para o cargo de Escrevente Juramentado do 4º Ofício Cível no ano de 1978 e, posteriormente, em 30.09.1988 foi nomeado ao cargo de Escrivão titular do 6º Ofício da Comarca de Belém.
Assim, embora o apelante tenha alegado o direito à estabilidade com base no artigo 208 da Constituição Federal de 1967, ele não demonstrou ter cumprido o requisito temporal de cinco anos de exercício como substituto na mesma serventia até a data limite estabelecida, o que inviabiliza sua pretensão de efetivação no cargo.
Art. 208 da CF/67- Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contém ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983. (Redação da pela Emenda Constitucional nº 22, de 1982).
O ora apelante era escrevente juramentado do 4º Ofício Cível, e posteriormente foi nomeado Titular do 6º Ofício da Comarca de Belém, portanto não se trata da mesma serventia, e ainda, é importante ressaltar que a titularização somente ocorreu no ano de 1988, data posterior a prevista na lei supratranscrita, de forma que não preenche os requisitos necessários para a convalidação da titularização.
Além do mais, a Constituição do Estado do Pará, em seu artigo 308, de forma clara e expressa, determinou a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer ato administrativo ou legislativo que concedesse estabilidade a servidores admitidos sem concurso público, após a instalação da Assembleia Nacional Constituinte em 1987.
Art. 308. Ficam extintos os efeitos jurídicos de qualquer ato legislativo ou administrativo, lavrado a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que tenha por objeto a concessão de estabilidade a servidor, admitido sem concurso público, da administração direta e indireta, inclusive das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual.
Esse dispositivo reforça o princípio constitucional do concurso público como requisito indispensável para o ingresso e a permanência no serviço público, assegurando a legalidade dos atos administrativos voltados para a regularização da situação funcional dos servidores.
No presente caso, a nomeação do apelante para o cargo de Escrivão, em 30.09.1988, sem o devido concurso público, configura situação incompatível com os princípios constitucionais e com as normas estaduais vigentes, especialmente o artigo 308 da Constituição Estadual do Pará. Assim, a demissão do apelante não apresenta qualquer vício de legalidade ou inconstitucionalidade, estando em conformidade com o ordenamento jurídico.
Ademais, é descabida a alegação de que a Resolução 023/2007-GP-TJPA redefiniu as competências das varas da Comarca de Belém, alterando a competência do Cartório do 4º Ofício Cível, para a atual 6º Ofício Cível. A resolução mencionada que redefiniu as competências das varas foi publicada em 14.06.2007, portanto em data muito posterior a nomeação do apelante.
Portanto, conclui-se que o ato de demissão do apelante é legítimo e encontra pleno respaldo na legislação constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, não cabendo acolhimento ao pleito recursal.”

No tocante aos acórdãos n.ºs 72.269 e 73.276 do Egrégio Tribunal Pleno, conquanto relevantes sob o aspecto argumentativo, não ostentam caráter vinculante nem possuem o condão de infirmar os fundamentos jurídicos do acórdão ora embargado, que observou os limites do caso concreto e a aplicação dos dispositivos constitucionais e legais pertinentes.

Registre-se, por fim, que o pedido de prequestionamento, ainda que válido como objetivo recursal, não impõe, por si só, a modificação do julgado, mormente quando, como no caso em tela, não se verifica a existência das hipóteses legais autorizadoras da via integrativa.

Em sendo assim, devem ser rejeitados os embargos de declaração oposto por CRISTÓVÃO JACQUES BARATA, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Conforme se observa ambos os Embargos foram oposto com a nítida finalidade de modificação do julgado, visando a rediscussão de matéria já analisada, porém, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas: quando houver obscuridade ou contradição na decisão; quando for omitido ponto sobre o qual devia se pronunciar o juízo; ou quando se verificar erro material.
Não se presta tal via recursal, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação das teses já examinadas e rejeitadas no julgado, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e de indevida ampliação da função dos embargos declaratórios, cujo escopo é meramente aclaratório ou integrativo.
Inclusive é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o uso indevido dos embargos de declaração com nítido propósito de reforma da decisão pode ensejar inclusive a imposição de multa por caráter protelatório:

“PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA . RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1 . Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2 . O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. 3 . Hipótese em que o embargante reproduz as alegações já analisadas nos julgados anteriores, razão por que se considera protelatório o presente recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1721443 SP 2020/0156841-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese dos autos, Extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que não podem ser acolhidos Embargos Declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de Embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1729103 PR 2018/0047136-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Assim, faz-se necessário deixar claro que a repetida tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito da controvérsia, sob o pretexto de existência de omissão ou contradição, será efetivamente repelida quando evidenciado que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes à lide, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante, nos moldes do que estabelece o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.

Dito isto, considerando que não restou verificado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, no acordão embargado, ambos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator

Belém, 26/05/2025